Tribunal: TJSP
Processo: 1005579-25.2018.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
APELAÇÃO. Erro médico. Indenizatória. Sentença de procedência. Inconformismo da parte ré. Alegação de que o procedimento cirúrgico realizado era passível de complicações e que a paciente assinou termo de ciência e responsabilidade. Isenção de responsabilidade. Não comprovação de conduta culposa do médico. Não acolhimento. Paciente que teve alta médica ainda sentindo dores. Diagnóstico

Ementa:
APELAÇÃO. Erro médico. Indenizatória. Sentença de procedência. Inconformismo da parte ré. Alegação de que o procedimento cirúrgico realizado era passível de complicações e que a paciente assinou termo de ciência e responsabilidade. Isenção de responsabilidade. Não comprovação de conduta culposa do médico. Não acolhimento. Paciente que teve alta médica ainda sentindo dores. Diagnóstico pós-cirúrgico falho. Erro médico configurado. Somente após o retorno da paciente, dois dias depois da alta médica e apresentando sintomas graves, é que se diagnosticou as complicações da cirurgia malsucedida. Sentença mantida. Recurso não provido.